Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-35.2021.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000703-35.2021.8.11.0085
IMPETRANTE: TARCISIO CLOSS
IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA
Vistos etc.
Dê-se se vistas à Procuradoria Geral de Justiça, como determinado no despacho anterior – Id 113616960.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora